Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-79.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007380-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVANTE), KARINE BECKER WESSNER - CPF: 041.146.289-08 (AGRAVANTE), ALOISIO WESSNER - CPF: 162.843.720-00 (AGRAVANTE), MARIA LOURDES WESSNER - CPF: 725.581.489-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE PARANATINGA (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3,0% SOBRE O TOTAL DO PASSIVO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 0,5% – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS NA ORIGEM – CAPACIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser vista a capacidade do pagamento do devedor e a complexidade do trabalho, bem como o valor do mercado para atividade similar.

verifica-se que o douto magistrado de origem fixou a remuneração do administrador judicial em 3,0% (três por cento) sobre o valor dos créditos sujeitos à recuperação (R$ 19.094.601,22 – dezenove milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos), equivalente a R$ 572.838,036 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Verifica-se que nos autos de origem, a recuperanda e o administrador judicial transacionaram a forma que se dará o pagamento dos honorários: os autores pagarão à ACS Administração Judicial 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 9.547,30 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), que correspondem a 60% (sessenta por cento) do valor fixado, iniciando a primeira em 27/04/2020, e o valor de R$ 229.135,21 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), que corresponde ao percentual de 40% (quarenta por cento), em até dois anos após a concessão da Recuperação Judicial (ID 31950457).

Assim, entendo que não há elementos que autorizem o provimento da pretensão recursal, uma vez que o percentual arbitrado na decisão agravada não foge aos critérios de razoabilidade, se levarmos em consideração a quantia aqui discutida, qual seja, R$ 9.547,30 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).

Desta forma, em juízo de cognição sumária, a princípio, se vê que o arbitramento está em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não causará prejuízos à saúde financeira da recuperanda, de modo que é compatível com o múnus a ser exercido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por GILMAR INACIO WESSNER, KARINE BECKER WESSNER, ALOISIO WESSNER e MARIA LOURDES WESSNER contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1000244-93.2020.8.11.0044, fixou a remuneração do Sr. Administrador em 3,0% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos a recuperação judicial.

Em suas razões, em apertada síntese, alegam os agravantes que o passivo declarado é de R$ R$ 19.094.601,22 (dezenove milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos), e o montante de 3,0% do passivo representa R$ 572.838,036 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) que deverão ser pagos em parcelas mensais.

Afirmam que não é o tamanho do passivo que indica o grau de complexidade de uma recuperação judicial, não sendo correto afirmar que quanto maior a dívida a ser renegociada, mais trabalho terá o auxiliar do juízo, razão pela qual entendem que o valor atribuído para a remuneração do ilustre Administrador destoou da capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e principalmente dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Pugnam pela concessão de tutela antecipatória para que se reduza, desde logo, o percentual fixado a título de honorários do Administrador Judicial para a importância de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por ser mais condizente com a capacidade de pagamento dos agravantes, com a complexidade do trabalho a ser realizado e a realidade do mercado para tal serviço, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade.

Não se acolhendo o efeito ativo, requerem seja recebido no efeito suspensivo, aguardando-se a manifestação final dessa Câmara.

No mérito, requerem seja provido o recurso para modificar a decisão guerreada, amoldando-se os honorários do administrador judicial de acordo com o que dispõe o art. 24 e seu inciso 2º da LRE, ou seja, ponderados em conjunto o artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, bem como os “valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, seja reduzido o percentual fixado a título de honorários ao Administrador Judicial, sugerindo-se, desde já, seja fixado em 0,5% do passivo, reservando 40% (quarenta por cento) para o final nos termos do artigo §2º do artigo 24 da Lei n. 11.101/2005.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 38481499).

Contraminuta da parte agravada (ID 43449974).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 45177493).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial formulado por Gilmar Inácio Wessner, Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, todos componentes do “Grupo Wessner”, com base na Lei nº. 11.101/2005.

O Magistrado de piso, na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, fixou a remuneração do administrador judicial em 3,0% (três por cento) sobre o valor devido aos credores (R$ 19.094.601,22 – dezenove milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos).

Irresignada, a parte Requerente

interpôs o presente recurso alegando que o valor é demasiadamente elevado, sendo incompatível com a capacidade de pagamento da recuperanda e que a fixação deve respeitar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores médios praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo certo que a capacidade de pagamento das empresas Agravantes está severamente comprometida.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reduzido o percentual fixado a título de honorários ao Administrador Judicial, sugerindo seja fixado em 0,5% do passivo, reservando 40% (quarenta por cento) para o final, nos termos do §2º do artigo 24 da Lei nº. 11.101/2005.

Pois bem.

A Lei nº. 11.101/2005 estabelece
que o administrador judicial terá direito a uma remuneração e fixa
parâmetros para o arbitramento dos seus honorários
, atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa
.

Reza o art. 24, caput, da referida lei, que “o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”.

O § 1º desse mesmo dispositivo indica critério objetivo para que o Juiz arbitre os honorários do administrador judicial. Vejamos:

“
§ 1
o
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.”

E, em se tratando de micro empresa não pode ser superior a 2% (dois por cento), conforme o prescrito no § 5º do citado comando legal, que não é o caso em comento.

Assim, não há valor mínimo e como o próprio ‘caput’ do artigo 24 esclarece, deve ser vista a capacidade do pagamento do devedor e a complexidade do trabalho, o valor do mercado para atividade similar.

Embora, registre-se, neste caso, que ainda não é possível definir a extensão dos trabalhos do Administrador Judicial nomeado, vejo, em sede de cognição sumária e não exauriente que, a princípio, o percentual arbitrado não se mostra excessivo.

Frise-se, embora anotando em relação à Lei 7.661/45, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os percentuais a serem pagos aos administradores são máximos e não mínimos:

“FALÊNCIA – REMUNERAÇÃO DO SINDICO – ARTIGO 67 DO DECRETO-LEI 7661/45 – PERCENTUAIS. ‘Os percentuais previstos no artigo 67 do Decreto Lei 7.661/45 são máximos e não mínimos. Assim, o julgador pode fixar a remuneração do síndico em montante inferior, mormente quando esta já recebeu parcela de seus honorários em momento anterior, como no caso.” (STJ, REsp 699.864-SC, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, Publicado em 07/08/2006)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR. DECISÃO FUNDADA NOS ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) A despeito de o recurso não estar instruído com peças hábeis a verificar a capacidade das devedoras, fato é que a jurisprudência vem fixando a verba honorária em favor do administrador judicial em patamar mais modesto daquele pleiteado e homologado pela decisão agravada. Dessa forma, o valor de R$ 7.500.000,00 não se mostra compatível com os critérios expostos. (...)” (STJ, AREsp 960089, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 19/09/2018)

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
. HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL
QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 24 DA LEI Nº 11.101/2005. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. A Lei nº 11.101/2005 prevê que a
remuneração
do
administrador judicial
será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao
administrador judicial
não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação
judicial
.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 1516372-9, 17ª Câmara Cível, Relator: Des. Lauri Caetano da Silva, Julgado em 24/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CASO CONCRETO. 1. Na esteira do disposto no art. 24 da Lei n. 11.101/2005, nos casos de recuperação judicial, a remuneração do administrador deve ser fixada em até 5% do valor devido aos credores submetidos ao procedimento, consideradas a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade e os valores praticados no mercado. 2. No caso, afigura-se recomendável a redução do percentual para 3,5%, observados o montante de créditos em discussão e a delicada situação financeira da agravante, assim também o labor profissional da nomeação feita e a complexidade do trabalho desenvolvido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079013686, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/11/2018)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.º, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.º, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação.” (TJ-MT, RAI nº. 1005672-62.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS – ART. 219, CPCP - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.” (TJ-MT, RAI nº. 1011986-87.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 04/12/2019)

Compulsando os autos, verifica-se que o douto magistrado de origem fixou a remuneração do administrador judicial em 3,0% (três por cento) sobre o valor dos créditos sujeitos à recuperação (R$19.094.601,22), equivalente a R$ 572.838,036, fixando prazo de 10 dias para a recuperanda e o administrador judicial se manifestarem quanto a forma de pagamento.

Verifica-se que nos autos de origem, a recuperanda e o administrador judicial transacionaram a forma que se dará o pagamento dos honorários: os autores pagarão à ACS Administração Judicial 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 9.547,30 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), que correspondem a 60% (sessenta por cento) do valor fixado, iniciando a primeira em 27/04/2020, e o valor de R$ 229.135,21 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), que corresponde ao percentual de 40% (quarenta por cento), em até dois anos após a concessão da Recuperação Judicial (ID 31950457).

Assim, entendo que não há elementos que autorizem o provimento da pretensão recursal, uma vez que o percentual arbitrado na decisão agravada não foge aos critérios de razoabilidade, se levarmos em consideração a quantia aqui discutida, qual seja, R$ 9.547,30 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).

Desta forma, em juízo de cognição sumária, a princípio, se vê que o arbitramento está em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não causará prejuízos à saúde financeira da recuperanda, de modo que é compatível com o múnus a ser exercido.

Peço vênia para transcrever opinião da d. Procuradoria Geral da Justiça:

“In casu, não obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelos agravantes no sentido da redução do percentual fixado a título de honorários ao Administrador Judicial, tenho que o montante fixado pelo juízo singular merece ser mantido, vez que se mostra apto a remunerar com dignidade o administrador judicial, com observância aos critérios estabelecidos no art. 24, § 1º, Lei n. 11.101/2005.”

Ressalte-se que, de acordo com os requisitos do art. 24, § 1º, da Lei de regência, é garantido ao magistrado a possibilidade de ulterior revisão dos honorários, consoante critérios estabelecidos na própria legislação.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020